Tribunal: TJMT
Processo: 1017398-91.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017398-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GLAUBER FERRAZZA CLEMENTE - CPF: 039.596.621-30 (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), GLAUBER FERRAZZA CLEMENTE - CPF: 039.596.621-30 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLAUBER FERRAZZA CLEMENTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIME DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO CORPORAL – CONFIGURAÇÃO - CRIME APENADO COM DETENÇÃO E PENA MÁXIMA EM ABSTRATO INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, o delito pelo qual o paciente foi denunciado, descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro - conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool -, prevê pena máxima em abstrato inferior a 4 (quatro) anos e
é apenado com detenção
, ou seja, a reprimenda imposta deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, o que torna a segregação antes do tempo do ora paciente desproporcional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017398-91.2022.8.11.0000

PACIENTE: GLAUBER FERRAZZA CLEMENTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em virtude de ato acoimado de ilegal atribuído ao Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Tangará da Serra-MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente
GLAUBER FERRAZA CLEMENTE
em prisão preventiva.

Ressai dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 27/08/2022, pela suposta prática do crime de ter conduzido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, com base no artigo 306, da Lei 9.503/97.

Em síntese, a impetrante alega que a decisão está claramente eivada de ilegalidade, eis que foi decretada para garantia da ordem pública, no sentido de inibir estímulos à prática de delitos, uma vez que o paciente cumpre pena em regime semiaberto.

Segue aduzindo que ao afirmar que a reiteração criminosa justifica o recolhimento cautelar viola gravemente o princípio da presunção de inocência, já que equipara a existência de outro processo à reincidência.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, ante a inexistência de motivos para sua segregação.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, em sede de plantão judiciário, pela Des.ª Clarice Claudino da Silva (id. 141460694).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 142953164.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 145585161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLAUBER FERRAZZA CLEMENTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constrói a impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, ao argumento que não encontram presentes os requisitos da prisão preventiva.

Infere-se dos autos que o paciente, após ser preso em flagrante em 27/08/2022, teve convertida a prisão em preventiva na audiência de custódia e, posteriormente, foi denunciado, porque, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada através de teste de alcoolemia no sopro (etilômetro), resultando em concentração de 0,52 mg/l, consoante narra a inicial:

“(...) Segundo apurado, no dia e horário do fato, o indiciado havia ingerido bebidas alcoólicas e decidiu conduzir o veículo VW Gol (placa QBM1F84), tomando a Rua 17- A, Jardim Horizonte, oportunidade em que colidiu com um automóvel estacionado.]

Em razão do citado acidente, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, ocasião em que os policiais constataram os sinais de embriaguez alcoólica do indiciado, especialmente forte odor etílico.

Em seguida, o indiciado foi submetido ao teste de alcoolemia (“bafômetro”), que resultou em concentração de 0,52 mg/l, demonstrando a alteração de sua capacidade psicomotora em razão da influência de álcool.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor de Glauber Ferraza
Clemente como incurso no art. 306 da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro
. (...)”

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, assim fundamentou o Juízo
a quo
:

“
Veja-se que as medidas cautelares, a serem aplicadas isoladas ou cumulativamente diante da necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e para evitar a prática de infrações penais, devem ser utilizadas como substitutivas da prisão, sobrevindo a prisão preventiva somente nos casos em que se mostrarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares ou, ainda, em caso de injustificável descumprimento destas.

No presente caso, justificável é a prisão preventiva com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública, devendo se observar que também se encontra presente a hipótese do inciso II do artigo 313 do Código Penal, visto que o flagrado é reincidente na prática delitiva conforme se pode extrair do executivo penal nº 2000081-97.2019.8.11.0055, sendo certo que pende de cumprimento em regime semiaberto pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º do Código Penal, consoante relatório do SEEU anexo, todavia, retornou a delinquir, mesmo firmando compromisso de não ingerir bebidas alcoólicas e se recolher no período noturno, durante o cumprimento do regime semiaberto em prisão domiciliar, demonstrando ser adepto à práticas delitivas e que a fixação de medidas cautelares não se mostram aptas a obstar a recalcitrância do flagrado.

Destaque-se ainda que deve ser ponderada a conduta concreta do flagrado que ingeriu grande quantidade de bebida alcóolica vindo em razão de velocidade e embriaguez a invadir faixa contrária colidindo com veículo que se encontrava estacionado, conduta esta que reputo extremamente grave ante o risco a trazida a comunidade, considerando-se local e horário do acidente, assim associando-se a conduta concreta, recalcitrância do custodiado e inaptidão das medidas cautelares visto que o delito se deu durante o descumprimento de medidas fixadas em outro feito, reputo necessária.

Desta forma, analisando os autos, verifico que restou demonstrada a existência do crime e indícios da autoria, estando neste sentido os depoimentos dos policiais que atenderam a diligência e das testemunhas presentes, confirmando os fatos relacionados à direção de veículo automotor com a capacidade alterada em razão da embriaguez constatada, demonstrando a gravidade em concreto da conduta delituosa, considerando-se local, circunstâncias e horários dos fatos aptas a causar grande risco a coletividade local. (...)

Em razão de tais fatos, entendo não ser o caso de aplicar ao acusado de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ainda que a pena máxima cominada para o crime não seja superior a 04 (quatro) anos é certa a reincidência do flagrado, vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública.

Posto isso, com esteio nos artigos 302, 310, II e 312 do Código de Processo Penal, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, HOMOLOGO a prisão em flagrante do flagrado GLAUBER FERRAZZA CLEMENTE e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, ficando revogada a fiança anteriormente fixada pela autoridade policial, visto que insuficiente para garantia da ordem pública.”

Verifica-se que o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, diante de registro criminal anterior do flagranteado, um processo executivo de pena, a caracterizar perigo concreto de recalcitrância delitiva e, por consequência, necessidade de acautelamento a bem da ordem pública.

Esclareceu o Magistrado, ainda, que o flagranteado estaria cumprindo pena no regime semiaberto por delito de roubo majorado, mediante condições que agora, com a prática do ilícito sob investigação, teriam sido descumpridas.

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser parcialmente concedida.

Isso porque, não há,
como se desconsiderar o princípio da proporcionalidade,
expressamente incorporado na nova ordem processual penal em relação às restrições à liberdade individual, e que remete à exegese de
que, mesmo quando justificada, a prisão há que ser proporcional ao resultado final do processo que visa acautelar.

Sabe-se que, após a edição da Lei n. 12.403/2011 e em respeito aos princípios da excepcionalidade, da provisionalidade e da proporcionalidade, a prisão preventiva pode ser decretada quando necessária e adequada aos fins a que se destina, desde que demonstrada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a presença do fumus comissi deliciti (materialidade e indícios de autoria) e do periculum libertatise e, ainda, quando não puder ser substituída por qualquer das medidas mais brandas insculpidas no art. 319 do Código de Processo Penal (arts. 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal).

In casu,
constata-se que o Juízo
a quo
fundamentou a segregação processual na necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o paciente é reincidente em crime doloso (arts. 312, e 313, inciso II, do Código de Processo Penal), qual seja, roubo majorado.

Ocorre que o delito ora investigado, descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro – conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool –, prevê pena máxima em abstrato inferior a 4 (quatro) anos e, ainda,
é apenado com detenção
, ou seja, a reprimenda imposta deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, o que torna a segregação ante tempus do ora paciente desproporcional.

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE A QUO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO CORPORAL. CONFIGURAÇÃO. CRIME APENADO COM DETENÇÃO E PENA MÁXIMA EM ABSTRATO INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO DO QUAL SE CONHECE PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, DÁ-SE-LHE PROVIMENTO.

(...)

312 do Código de Processo Penal) e, ainda, quando não puder ser substituída por qualquer das medidas mais brandas insculpidas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. No caso, o delito investigado, descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro - conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool -, prevê pena máxima em abstrato inferior a 4 (quatro) anos e é apenado com detenção, ou seja, a reprimenda imposta deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, o que torna a segregação ante tempus do ora recorrente desproporcional.

4. Recurso ordinário em habeas corpus do qual se conhece parcialmente e, na extensão, dá-se-lhe provimento para revogar a prisão preventiva do recorrente, com imposição da medida cautelar de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor.

(RHC n. 116.464/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 5/11/2019.)”

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
GLAUBER FERRAZA CLEMENTE
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo,

sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

concedo parcialmente
a ordem pleiteada.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022